Tribunal: TJDFT
Processo: 0738078-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da distribuição estática do ônus da prova dispõe que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu o modificativo, impeditivo ou desconstitutivo da pretensão inicial (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). In casu, o autor comprovou que a ré inscreveu seu nome indevidamente no cadastro de proteção ao crédito. Por outro lado, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato desconstitutivo, impeditivo ou modificativo à pretensão posta.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito. Em razão de sua natureza in re ipsa, dispensa a comprovação, bastando apenas prova do ato ilícito.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.